Tribunal: STF
Processo: MI 641
Classe: MI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-20
Data de publicação: 2002-02-20

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. PERDA DE OBJETO. IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA
OBJETIVADA PELO IMPETRANTE.
        Tendo o Presidente da República enviado ao Congresso Nacional
projeto de lei acerca da revisão geral de remuneração dos servidores da
União, medida pleiteada no writ, evidente o esvaziamento da impetração,
que resta prejudicada.
        Agravo regimental desprovido.